Tribunal: TJBA
Processo: 8076244-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076244-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS PEREIRA BASTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANDRE FAGUNDES PEREIRA, PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, MARCO ANDRE FAGUNDES PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE MERCADO. VENDA CASADA DE SEGURO RESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por MARCOS PEREIRA BASTOS e BANCO ORIGINAL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, para recalcular as parcelas contratuais e determinar a restituição simples dos valores cobrados a título de seguro residencial vinculado ao contrato de empréstimo, reconhecendo a prática de venda casada. A sentença afastou a incidência da devolução em dobro e rejeitou os demais pedidos do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios e na capitalização mensal de juros contratados; (ii) apurar a validade da cobrança de seguro residencial vinculado ao contrato bancário e sua eventual caracterização como venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros com periodicidade mensal é válida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que pactuada expressa e claramente, conforme admitido pelo STJ (Súmulas 539 e 541/STJ; REsp 973.827/RS; AgInt no AREsp 1685369/SC).

A taxa anual de 36,87%, pactuada em contrato firmado em 27/01/2021, é superior ao duodécuplo da taxa mensal de 2,65%, evidenciando a pactuação da capitalização mensal, sendo, portanto, lícita.

Os juros remuneratórios aplicados não se mostram abusivos, pois se situam abaixo da taxa média de mercado para a modalidade contratada no período (5,25% ao mês e 85,84% ao ano), conforme divulgado pelo Banco Central, afastando a revisão judicial.

A mera estipulação de taxa superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, conforme jurisprudência consolidada (REsp 1.061.530/RS; Súmulas 382 e 530/STJ).

A contratação de seguro residencial vinculada ao contrato de empréstimo, sem demonstração de anuência livre e consciente do consumidor, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme tese firmada no Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP).

O banco não comprovou a existência de instrumento contratual específico, tampouco forneceu informações claras e suficientes sobre o seguro, como exigido pela Resolução CNSP nº 382/2020, não se desincumbindo do ônus probatório invertido (art. 6º, VIII, do CDC).

Diante da abusividade reconhecida, é devida a restituição dos valores pagos a título de seguro residencial, porém de forma simples, por ausência de prova de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos improvidos.

Tese de julgamento:

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

Os juros remuneratórios pactuados entre as partes não são considerados abusivos quando não superam substancialmente a taxa média de mercado para a modalidade contratada.

A cobrança de seguro vinculada ao contrato de empréstimo, sem comprovação de adesão livre e consciente do consumidor, caracteriza prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro residencial deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V, VI e VIII; 39, I; 51, IV e § 1º; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Resolução CNSP nº 382/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382, 530 e 539. STF, Súmula 596; Súmula 121. STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.09.2012. STJ, AgInt no AREsp 1685369/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 16.11.2020. STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009 (Tema Repetitivo). STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018 (Tema 972). TJBA, APL nº 0512928-69.2017.8.05.0080, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJe 28.09.2021. TJBA, APL nº 8002059-58.2020.8.05.0113, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, DJe 25.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas de n.º
8076244-44.2022.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
BANCO
ORIGINAL
S/A
e
MARCOS PEREIRA BASTOS
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO A
AMBOS
APELO
S
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA